Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0714676-42.2020.8.07.0000 PACIENTE: CLARISSON DA SILVA BARBOSA IMPETRANTE: LOURIVAL LOPES DE SOUZA, LUCAS NUNES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Os advogados Lourival Lopes de Souza e Lucas Nunes De Souza impetram habeas corpus em favor de Clárisson da Silva Barbosa contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que negou a prisão domiciliar humanitária em virtude da pandemia do Coronavírus. Alega-se que a contaminação descontrolada de presos e servidores penitenciários agrava o risco de contágio no superlotado ambiente prisional e que a administração penitenciária não dispõe de condições para atender todos que adoecem. O paciente está preso há dois anos e nove meses e foi condenado por homicídio tentado em nove anos e oito anos de reclusão, no regime fechado, que o Tribunal reduziu para oito anos no regime semiaberto; aguarda-se atualmente o julgamento de recursos especial e extraordinário pelas instâncias superiores. Dizem os impetrantes que as medidas administrativas adotadas para conter a disseminação viral implicam a regressão ao regime fechado, informando que está em curso um recurso ordinário em habeas corpus para revogação da prisão preventiva, mas por outro fundamento. Por isso tudo, requer liminarmente a prisão domiciliar humanitária até o final do período da pandemia. Como visto, tramita recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, mas para examinar os fundamentos da prisão cautelar, de forma que esta impetração tem como objeto o pedido de prisão domiciliar humanitária em decorrência do risco de contaminação pela COVID-19 no ambiente prisional, que deve ser conhecido. O paciente conta vinte e sete anos e foi condenado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, com prisão preventiva decretada como garantia da ordem pública: ele disparou tiros de revólver contra desafeto, que só escapou devido a atendimento médico presto e eficaz. Em 14/04/2020, o Juízo da Vara de Execuções Penais negou a prisão domiciliar humanitária, ressaltando as medidas administrativas e judiciais que adotou para evitar a propagação do Coronavírus no sistema prisional, como a separação dos presos em grupo de risco dos demais custodiados. Reconheceu que desde 09/04/2020 há presos e policiais penais com Coronavírus, mas destacou que os custodiados contaminados estão isolados em ala própria do presídio, onde são medicados e recebem atenção médica redobrada, e os agentes públicos infectados estão afastados do trabalho. Disse que não se justifica a concessão da prisão domiciliar humanitária, uma vez que os presídios têm equipes de saúde, que monitoram continuamente o estado de saúde dos presos e, quando necessário, até mesmo sugerem ao Juízo a concessão de algum benefício em meio aberto. Afirmou que a soltura não garante que não haverá contaminação e que os presos têm assegurado o atendimento prioritário na rede pública de saúde, destacando a ausência de comprovação de integração a grupo de risco da doença. Sabe-se que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19, como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, recomendado a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Posteriormente, o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio viral. Assim, tudo isso levado em conta, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Nada obstante, em consulta ao SIAPEN/WEB, vê-se que o paciente é jovem, conta vinte e sete anos de idade, e não foi atendido pela equipe médica penitenciária recentemente, o que indica boas condições fisiológicas. É necessário, pois, ouvir as explicações atualizadas do Juízo da Execução Penal e o Ministério Público para decidir com equilíbrio e Justiça. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 05 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator